Tribunal: TJES
Processo: 5016151-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016151-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELINO STORCH

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA

DE
ELEMENTOS QUE ELIDAM A HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação revisional de contrato de financiamento de veículo c/c repetição de indébito, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

O magistrado de primeiro grau fundamentou o indeferimento no fato de o autor ter adquirido veículo com prestações mensais de R$ 1.306,07, além da contratação de advogado particular e opção pelo rito ordinário em detrimento do juizado especial. O recorrente busca a reforma da decisão alegando que faz jus à benesse.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a presunção de veracidade da declaração de pobreza da pessoa natural foi afastada por elementos de prova que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de Decidir

4. Nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/15, a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, só podendo ser indeferida se houver nos autos elementos que infirmem tal condição.

5. Os elementos dos autos, especificamente o extrato de aposentadoria e a carta de concessão (id. 16163020 e id. 16163019), demonstram que o agravante percebe renda mensal de R$ 2.255,17, montante que se enquadra no parâmetro de até três salários-mínimos utilizado pela jurisprudência do tribunal para caracterizar a hipossuficiência.

6. A escolha pelo rito ordinário e a assistência por advogado particular não constituem impedimento ao direito à assistência judiciária, especialmente quando os rendimentos não são vultosos.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido para deferir a gratuidade da justiça ao recorrente nos autos de origem.

8. Tese de julgamento: “A percepção de renda mensal inferior a três salários-mínimos, aliada à inexistência de elementos concretos que afastem a presunção de veracidade da declaração de pobreza, autoriza a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5002812-96.2021.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; TJ-ES, AI 00044171920198080038, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCELINO STORCH
contra a r. decisão (id. 78585725, dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Serra que, nos autos da
“ação revisional de contrato de financiamento de veículo c/c repetição de indébito e tutela de urgência”
, ajuizada em face de
BANCO PAN S.A
, indeferiu o benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões do recurso (id. 16162455) alegou, em síntese, que faz jus à concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita e requereu a atribuição de efeito suspensivo à decisão.

Proferi decisão em id. 16190987, para impedir que o processo fosse extinto enquanto não julgado o recurso.

Decorrido o prazo, não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5016151-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELINO STORCH

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCELINO STORCH
contra a r. decisão (id. 78585725, dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Serra que, nos autos da
“ação revisional de contrato de financiamento de veículo c/c repetição de indébito e tutela de urgência”
, ajuizada em face de
BANCO PAN S.A
, indeferiu o benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões do recurso (id. 16162455) alegou, em síntese, que faz jus à concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita e requereu a atribuição de efeito ativo e, subsidiariamente, efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

“(...) 2. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. 3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)”

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15, in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que não existem razões suficientes para o indeferimento do beneplácito. Conforme se vê na decisão, o Juízo
a quo
fundamentou que
“o autor adquiriu veículo com prestações mensais de R$ 1.306,07, além de contratar advogado particular em Comarca assistida pela Defensoria Pública e optar pela distribuição do feito na Vara Cível, em demanda que poderia tramitar no juizado especial, sem cobrança de custas, o que vai de encontro a alegada hipossuficiência”.

Apesar disso, dos elementos dos autos, denota-se que o agravante é aposentado, percebendo pouco mais de um salário-mínimo do INSS – R$ 2.255,17 (dois mil duzentos e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos) – conforme se extrai do extrato de aposentadoria e da carta de concessão do benefício, acostadas aos autos (id. 16163020 e id. 16163019).

Já no que toca ao valor desembolsado no pagamento das prestações do veículo, entendo que estes também não tem o condão de afastar a condição de hipossuficiência do autor, seja pelo baixo valor da parcela (R$ 1.306,07), seja porque o próprio mérito dos autos originários trata sobre a revisão deste valor.

Além disso, a escolha pelo rito ordinário não constitui impedimento ao direito de assistência judiciária, ainda que assistido por advogado particular, notadamente quando os rendimentos mensais do recorrente não são vultosos ou incapazes de afastar a presunção.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça que, ausentes outras condições que inviabilizem a concessão do beneplácito, o auferimento de renda mensal média de até 03 salários-mínimos autoriza a assistência judiciária ao recorrente. Desse modo se vê em:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002812-96.2021.8.08 .0000 AGRAVANTES: DANIELE PINHEIRO DA CONCEIÇÃO e RAMON RODRIGUES DO VALE MELO AGRAVADOS: PICOLI EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA – ME e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – NECESSIDADE DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL – RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS – CONCESSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. [...] . Nesse cenário, observa-se que o agravante empregado aufere renda de R$1.929,94 (mil novecentos e vinte e nove reais e noventa e quatro reais) líquidos mensais, além dos eventuais valores que consegue obter como complementação da renda quando consegue utilizar o veículo para trabalhar como motorista de aplicativo. 4. Em julgamentos anteriores, esta c . Segunda Câmara Cível já se pronunciou no sentido de que a renda mensal inferior a três salários-mínimos pode justificar a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, em analogia aos parâmetros adotados pela Defensoria Pública Estadual (Apelação Cível nº 0005244-05.2016.8.08 .0048.Rel.: CARLOS SIMÕES FONSECA. Publicação: 08/10/2020 . Apelação Cível nº 0001255-27.2015.8.08 .0015. Rel.:NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Publicação: 01/10/2020) . 5. Inexistindo elementos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da Gratuidade de Justiça .

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002812-96.2021.8.08 .0000, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS . HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PARA ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL GRATUITA. BENESSE ASSISTENCIAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . I - A renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos justifica a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Ademais, este parâmetro de 03 (três) salários mínimos corresponde, inclusive, ao limite estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita, conforme artigo 2º, da Lei Complementar Estadual n º 55/97. II Na espécie, a Recorrente é aposentada, com renda mensal líquida de R$ 2.853,66 (dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), conforme documentos de fls .44/46, montante inferior, portanto, a 03 (três) salários mínimos, de forma que conjunto probatório é suficiente para concluir pela hipossuficiência da Agravante. [...]

(TJ-ES - AI: 00044171920198080038, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 04/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2020)

Na espécie, tenho que os elementos constituídos nos autos de origem não são suficientes para afastar a presunção relativa que milita em favor do recorrente, devendo ser acolhido o pedido de concessão de gratuidade de justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pelo recorrente nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)